Tribunal: STF
Processo: RHC 193528
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Indulto. Inadequação da via eleita. Requisitos. Não cumprimento. Fatos e provas. Impossibilidade.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 564.351, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 304 do Código Penal, 12 e 14 da Lei 10.826/2003, e 33, e 35, c/c o art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006. O Juízo das Execuções Criminais indeferiu, em 27.08.2019, o pedido de comutação (indulto parcial), tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo.
    3. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de estadual negou provimento. Na sequência sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 564.351, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “desde o início da discussão, a defesa tem feito menção que a negativa apresentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina estava ignorando um procedimento sem ampla defesa, que é um requisito para a negativa da concessão do indulto”. Sustenta que “a fundamentação do juízo 1ª grau, bem como a fundamentação do 2º grau, baseou única e exclusivamente na “regressão de regime” ocorrida no ano de 2007”. Aduz que “a DEFESA diligenciou até o cartório da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC (onde estava arquivado o processo de regressão de regime) e digitalizar o processo da integra (págs. 119-141), ao qual comprova que na oportunidade da regressão de regime (fl. 93- 94), houve audiência de justificação, contudo, não houve oportunidade de a defesa elaborar sua defesa técnica, desrespeitando o princípio basilar da ampla defesa”. 
    5. O paciente requer “a Concessão da ordem, para declaração de indulto ao Paciente em epígrafe em relação ao crime comum, nos termos do Decreto 9.246/2017 (art. 1º, inciso I e 2º, § 1º, inciso I do referido Decreto)”.
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus, substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não bastasse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, o acionante não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial 9.246/2017, necessários à obtenção do benefício do indulto. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão recorrida:
    “[...]
    Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, o exame do pedido de indulto ou de comutação de pena limita-se à análise objetiva do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial – de juízo discricionário de competência exclusiva do Presidente da República –, sob pena de violação do princípio da legalidade. 
    […]
    Assim, em homenagem à legalidade estrita, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal, não havendo margem ao Magistrado para atuar além das hipóteses taxativas previstas para conceder indulto ou comutação de pena. 
    Dessa forma, está correta a conclusão da jurisdição ordinária, no sentido de que é fundamento idôneo a impedir a concessão da comutação confirmado "o descumprimento, mais uma vez, das condições da prisão domiciliar por este Tribunal de Justiça e não havendo limitação temporal ao óbice do art. 4°, IV, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017 [...]" (fl. 181), como se observa (sem grifos no original): 
    "Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que: 
    I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto; 
    II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da pena; 
    III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário Federal, em qualquer momento do cumprimento da pena, exceto na hipótese em que o recolhimento se justifique por interesse do próprio preso, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008; ou 
    IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa." 
    A propósito, destaco o seguinte julgado desta Corte, que tratou de descumprimento de condições de prisão albergue domiciliar – também regulamentado pelo inciso IV do art. 4.º do Decreto Presidencial em análise: 
    "HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 9.246/2017. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR OU RESTRINGIR TAIS HIPÓTESES. ART. 4.º, INCISO IV, DO REFERIDO DECRETO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PRAZO EM QUE A REFERIDA VIOLAÇÃO DEVA TER OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República' (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018).
    2. No caso, o Tribunal de origem cassou a decisão que concedeu o indulto ao Paciente por aplicação literal do disposto no art. 4.º, inciso IV, do Decreto n.º 9.246/2017, que não prevê um limite temporal para a vedação do benefício àqueles que tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.
    3. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019; sem grifos no original.)
    [...]”.
    11. E mais: o acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários para a concessão do indulto passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha: RHC 171.931, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    12. Da mesma forma, tal como consta no parecer Ministerial, que acolho como razões de decidir, “o exame da tese defensiva de que não foi respeitado o direito ao contraditório e da ampla defesa na análise do descumprimento das condições da prisão domiciliar no incidente de regressão de regime impõe o revolvimento de matéria fático-probatória em profundidade incompatível com a via do habeas corpus”. 
    13.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator